Tribunal: TJSP
Processo: 1014515-22.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Atraso demasiado – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de majoração do montante indenizatório -Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Atraso demasiado – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de majoração do montante indenizatório -Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Montante superior adequado às circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo excedeu 12 horas – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO, E PROVIDO O APELO AUTOR

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014515-22.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JULIO CESAR LOPES DA SILVA, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, prejudicado o pedido de redução do montante da
indenização, e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-22.2020.8.26.0002 -Voto no 27772
2
VOTO No:
27772
APELAÇÃO:
1014515-22.2020.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO (4a VARA
CÍVEL)
APTE/APDO: JULIO CESAR LOPES DA SILVA
APDA/APTE: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contrato de transporte
aéreo
Atraso de voo nacional
Falha na prestação de serviço

Sentença de procedência
Recurso de ambas as partes
Atraso
demasiado
Falha na prestação de serviço caracterizada

Responsabilidade da requerida
Indenização devida
Pleito de
majoração do montante indenizatório -Viabilidade
Majoração
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) Montante superior adequado às
circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo excedeu 12
horas
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O
PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO, E
PROVIDO O APELO AUTOR
1.- Trata-se de recursos de apelação interpostos da sentença de fls.
68/69, complementada pela decisão de fls. 76, cujo relatório é adotado, que julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três
mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados monetariamente a partir da
sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a mês, a contar da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Apela o autor a fls. 78/84, requerendo a reforma do julgado apenas
para a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, para
adequação ao caso concreto e ao entendimento jurisprudencial atualizado da matéria.
Apela também a requerida a fls. 89/99, requerendo a reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que problemas técnicos operacionais ocasionaram o atraso
do voo, e que tal evento imprevisível e invencível causou a quebra do nexo de causalidade
entre os danos alegados e a sua conduta de acordo com a lei e as normas de segurança,
visando o bem estar de todos os passageiros. Alega a ausência do dever de indenizar.
Alternativamente, requer a redução dos danos morais fixados.
Recursos tempestivos, preparados e respondido o da ré (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-22.2020.8.26.0002 -Voto no 27772
3
105/113).
É o relatório.
2.- Não assiste razão à ré e assiste razão ao autor.
Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em
descumprimento de contrato de transporte aéreo nacional julgada parcialmente procedente.
A r. sentença fundamentou a parcial procedência do pedido nos
seguintes termos:
O litígio versa sobre voo nacional, aplicando-se ao caso para fixação de
indenizações as normas do Código De Defesa Do Consumidor. Nesse
Sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO. Voo nacional.
Extravio definitivo de bagagem. Comprovação de assistência deficiente
prestada pela companhia aérea. Prestação de serviço inadequada -
Responsabilidade da Requerida Danos materiais devidos Limitação pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica - Valor fixado no equivalente a 300
OTNS, a serem convertidos na data da liquidação - Ausência de
irresignação por parte dos Requerentes - Indenização por danos morais
devida Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Abalo que se
mostra suficiente para gerar o direito à indenização pretendida
Manutenção do montante indenizatório Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1005159-68.2018.8.26.0003; Rel.: Mario de Oliveira; Data do
Julgamento: 10/01/2019).
O descumprimento do contrato é incontroverso.
Houve cancelamento do voo de Fortaleza a Recife (fl. 16), que partiria às
02:45hdo dia 17.02.2020, tendo sido o autor realocado para voo que
partiria às 14:40h do mesmo dia. O cancelamento culminou com a chegada
tardia em cerca de doze horas, na medida em que o voo substituto não se
deu a contento.
O alegado caso fortuito ou força maior não foi comprovado. A
manutenção da aeronave, ainda que não programada, é fortuito interno,
incapaz de romper o nexo causal.
A ré cumpriu com as obrigações contidas na Resolução n° 400 da ANAC.
No entanto, o voo substituto foi prestado de maneira demasiadamente
tardia, que culminou com atraso de doze horas para chegada ao destino, o
que, por si só, gera transtorno passível de indenização. Trata-se de dano
ipso facto e, consequentemente, existe dano moral e esse decorre da
simples situação vivenciada. A situação, por si só, é aflitiva e gera
aborrecimentos, dado o grande lapso temporal entre o horário previsto de
chegada ao destino e aquele que, de fato, se concretizou. A justa e
adequada indenização é no importe de R$ 3.000,00 para o autor.
Na hipótese, os danos restaram devidamente comprovados.
A ré, por sua vez, não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pelo autor, de modo a eximir-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-22.2020.8.26.0002 -Voto no 27772
4
sua responsabilidade.
Além disso, os problemas técnicos operacionais não representam
motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade civil pelo atraso ocasionado. Afinal,
não há se falar ainda em caso fortuito ou de força maior, porquanto, eventuais problemas
relativos às operações técnicas da requerida devem ser encarados como fortuito interno, ou
seja, risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que não pode ser
transferido aos passageiros.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação
de assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por
danos morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar
cancelamento de voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua
filha de 11 meses de idade - Atraso do voo que superou 24 horas -
Manutenção do montante indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença
mantida Recurso não provido.”1
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em virtude
do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos morais decorrentes
dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e descaso da companhia.
Os danos morais decorrem das contrariedades e aflições suportadas
pelo autor, em razão dos transtornos, aborrecimentos ocorridos em razão da falha prestação
de serviço da ré.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade
Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de parcial
procedência. Atraso de 24 horas. Ausência de assento com mais espaço,
como contratado, e de prova do reembolso alegado. Culpa, existência de
nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Aplicação do CDC. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00.
Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
desprovido.”2
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de indenização
por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de assistência
1 Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 16.09.2019.
2 Apelação no 1022975-79.2018.8.26.0224, Rel. Des. Flavio Cuha da Silva, j. em 05.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-22.2020.8.26.0002 -Voto no 27772
5
deficiente prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida
Indenização devida

Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00 Chegada ao
destino com mais de 10 (dez) horas de atraso
Assistência terrestre
deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”3
Por fim, não merece acolhimento o pedido de redução da
indenização arbitrada.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para impedir que o causador do
dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a
efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na hipótese, o autor foi impedido de embarcar no voo contratado, na
hora estipulada, chegando em seu destino após 12 horas de atraso, o que lhe causou
transtornos.
Os danos morais decorrem das situações suportadas, em razão dos
transtornos e aborrecimentos a que foi submetido.
Portanto, o recurso da ré não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
Com relação à apelação do autor, comporta acolhimento o pedido de
majoração da indenização arbitrada em primeiro grau, em favor deste, no montante de R$
3.000,00.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados,
decorrentes do atraso no voo, fica majorada a indenização por danos morais para o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente com a situação do caso concreto bem
como os precedentes desta C. Câmara.
Diante do não provimento do recurso da ré, ante o disposto no § 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono do
autor apelado majorados para 16% do valor da condenação.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
3 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-22.2020.8.26.0002 -Voto no 27772
6
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0264 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré,
prejudicado quanto ao pedido de redução do montante da indenização e dá-se
provimento ao recurso do autor, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.